Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0701662-15.2024.8.07.9000 Recorrente : MAURICIO RODRIGUES MIRANDA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado por advogada constituída, em favor de MAURICIO RODRIGUES MIRANDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deixou de acolher o pedido de progressão ao regime aberto ao paciente. Alega, em síntese, que a previsão de progressão para o regime aberto era a data de 26.5.2024 e que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão do benefício. Todavia, de acordo com a Vara de Execuções, faltam certidões a serem emitidas pelo sistema prisional, o que está retardando o seu deferimento. Pede, então, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (ID 61441970). O pedido liminar foi indeferido, pela deficiência de instrução (ID 61448251). Embora requeridas (ID 61450389), não foram prestadas informações pela apontada autoridade coatora. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ (ID 61912162). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra o retardamento da decisão de progressão ao regime aberto. Ocorre que, em consulta ao andamento processual no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o Juízo da VEP proferiu decisão de progressão ao regime aberto em favor do paciente, em 12.7.2024, um dia após a impetração do presente writ, sendo expedido alvará de soltura em 16.7.2024. Portanto, o pedido de soltura do sentenciado restou prejudicado. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador Jansen Fialho Relator